Tribunal: STF
Processo: Rcl 66329
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. Financiário. ADPF 324. 4. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na mera contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Pedido de gratuidade de justiça. Deferimento. 7. Agravo regimental não provido.